Tribunal: STJ
Processo: 8067579-68.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077985 - BA(2025/0404088-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: FLAVIO MIRANDA MELLO
AGRAVADO
: KATHIA FLAVIA SANTIAGO MELLO
ADVOGADO
: VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO - BA076539
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e-STJ fls.
para conhecer do agravo para não conhecer do recurso
3.750/3.751
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f96d9d2-2253-4d38-baea-700a1603ed22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077985 - BA(2025/0404088-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: FLAVIO MIRANDA MELLO
AGRAVADO
: KATHIA FLAVIA SANTIAGO MELLO
ADVOGADO
: VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO - BA076539
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.

2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e-STJ fls.
para conhecer do agravo para não conhecer do recurso
3.750/3.751
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial porque não foi impugnado o fundamento da
decisão que não admitiu o apelo nobre, a saber: Súmula no
(e-STJ fls.
7/STJ
).
3.750/3.751
Nas razões do agravo (e-STJ fls.
), a agravante sustenta que as
3.755/3.764
Súmulas nos 7 e
não se aplicam à espécie e que os arts. 186, 188, 927
182/STJ
e 944 do Código Civil foram afrontados na origem.
Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 3.765/3.769.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55329995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 3854a11a-4cef-449e-a5d6-fca5d095f15f

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
3.750/3.751
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
NEGATIVA
PARCIAL
DE
COBERTURA.
MATERIAIS
ESPECÍFICOS PARA CIRURGIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
PREPONDERÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de plano de
saúde a custear integralmente cirurgia de artrodese da coluna cervical com
os materiais específicos prescritos pelo médico assistente, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os
requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) é abusiva a
conduta da operadora de plano de saúde ao recusar a cobertura dos
materiais específicos indicados pelo médico para realização de cirurgia,
fornecendo apenas alternativas; (iii) a negativa parcial de cobertura
configura danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo deveria ter sido apresentado em petição
apartada, conforme
§3o, I, do CPC. Além disso, a apelante não
art. 1.012,
demonstrou o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, nem a
probabilidade de provimento do recurso.
4. O plano de saúde, ainda que na modalidade autogestão, não pode
interferir na escolha do médico assistente quanto aos materiais necessários
para o tratamento, sobretudo quando demonstrada a inadequação das
alternativas oferecidas.
5. A prescrição do médico que acompanha o paciente prevalece,
principalmente quando justificada por peculiaridades do caso concreto, como
quadro clínico complexo e alergias medicamentosas severas.
6. A negativa, ainda que parcial, de cobertura de procedimento médico
necessário ao tratamento de doença grave configura dano moral indenizável,
não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. 7. O valor da
indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-
se adequado e razoável, considerando a capacidade econômica das partes e
a natureza compensatória e pedagógica da reparação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer materiais específicos
indicados pelo médico assistente para realização de procedimento cirúrgico
coberto pelo contrato, ainda que oferecidas alternativas.
2. A negativa, ainda que parcial, de cobertura de procedimento médico
necessário, caracteriza dano moral indenizável quando extrapola o mero
aborrecimento." Dispositivos relevantes citados:
arts. 170 e 193;
CF/1988,
CPC, arts. 85, §11 e 1.012, §3o. Jurisprudência relevante
Lei no 9.656/98;
citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no R Esp
; STJ, AgInt no R
1765668/DF
Esp
; STJ, AgInt nos E Dcl no R Esp
"
1962572/SP
1700770/RS.
(e-STJ fl.
).
3.640/3.642

Nas razões do especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além
3.664/3.685
de divergência jurisprudencial, negativa de vigência dos artigos 186, 188, 927 e 944
do Código Civil, pois não houve a comprovação de ato ilícito indenizável.
Com contrarrazões às e-STJ fls. 3.690/3.708.
Documento eletrônico VDA55329995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 3854a11a-4cef-449e-a5d6-fca5d095f15f

A irresignação não merece prosperar.
Quanto à configuração do dano moral, o Tribunal estadual assim
fundamentou seu julgado:

"(...)
Embora a operadora argumente ter seguido o procedimento
previsto na RN
da ANS, com a realização de junta médica e
424/2017
parecer de médico desempatador, nota-se que o médico assistente
responsável pelo tratamento da paciente expressamente recusou os
materiais alternativos ofertados pela apelante, justificando tecnicamente, de
forma minudente, a necessidade daqueles específicos que prescreveu e
demonstrando o equívoco da operadora ré na tentativa de modificar os
materiais indicados (ID 75288670).
(...)
O médico assistente ainda salientou, no relatório de ID 75288671,
que “a negativa total ou parcial impacta na realização devida do
procedimento proposto, que está em conformidade com necessidade
específica do segurado supracitado”.
Nesses termos, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de
que, havendo cobertura para o tratamento da doença, não cabe à operadora
do plano de saúde restringir a forma como esse tratamento será realizado,
interferindo na escolha do médico que acompanha o paciente quanto aos
materiais necessários.
(...)
Logo, a prescrição emitida pelo médico especialista que
acompanha a paciente sinaliza que o tratamento solicitado deve ser
realizado com brevidade, nos termos prescritos, pois visa restaurar a sua
saúde.
Nessa perspectiva, revela-se abusiva a limitação procedida pela
recorrente dos materiais a ser utilizados na cirurgia.
Noutro giro, convém salientar que a recusa do plano de saúde,
ainda que parcial, é conduta pautada pela ilicitude, consoante tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Diante deste quadro, afigura-se inequívoco o ato ilícito da
acionada, ora apelante, assim como a responsabilidade civil pela reparação
dos abalos e prejuízos causados.
Em confluência a esta percepção, a conduta da operadora
apelante ao negar parte dos materiais considerados essenciais pelo médico
assistente
-
em
especial
considerando
a
condição
de
alergias
medicamentosas severas da paciente - configurou ofensa que extrapolou o
mero aborrecimento, especialmente porque se referia a tratamento de
patologia grave que impactava diretamente na qualidade de vida e saúde
da beneficiária.
De fato, tal quadro extrapola em muito o mero
aborrecimento, atingindo as raias do abalo subjetivo.
Quanto à alegada ausência de urgência
agravamento da
e/ou
condição de saúde da paciente, a jurisprudência é clara ao reconhecer que a
própria situação de negativa de cobertura de procedimento necessário ao
tratamento de doença grave, como ocorre no caso, é capaz de gerar angústia
e sofrimento passíveis de compensação por danos morais.
Ademais, o relatório médico (ID 75288669) foi explícito ao anotar
a urgência para a realização da cirurgia da autora, com todos os materiais
requeridos, “devido à limitações de atividades diárias e comprometimento
em sua qualidade de vida”.
Acerca do valor da reparação referida, necessário observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica
da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e,
concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho
pedagógico, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Deste modo, se faz necessário levar em conta a capacidade
patrimonial do ofensor, para medir a extensão da indenização imposta, bem
como a situação e o estado do ofendido." (e-STJ fls.
).
3.625/3.632-grifou-se

Documento eletrônico VDA55329995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 3854a11a-4cef-449e-a5d6-fca5d095f15f

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls.
para, dar
3.750/3.751
provimento ao agravo interno e, em novo exame, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 3854a11a-4cef-449e-a5d6-fca5d095f15f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.985 / BA
Número Registro: 2025/0404088-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80675796820248050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: FLAVIO MIRANDA MELLO
AGRAVADO
: KATHIA FLAVIA SANTIAGO MELLO
ADVOGADO
: VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO - BA076539
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
Documento eletrônico VDA56081855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: 418c262e-d030-4a36-a918-0f7f2389d5d8

AGRAVADO
: FLAVIO MIRANDA MELLO
AGRAVADO
: KATHIA FLAVIA SANTIAGO MELLO
ADVOGADO
: VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO - BA076539
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: 418c262e-d030-4a36-a918-0f7f2389d5d8